Tribunal: STF
Processo: Rcl 64355
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mayra de Lourdes Verga Gomes, em face de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferidas nos autos da Ação Rescisória nº 0043378-61.2023.5.15.0000, que teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501.



    Alega que “a 3ª Seção de Dissídios Individuais do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho DESRESPEITADO a decisão proferida na ADPF nº501 (Tema 501) e desconstituir o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis autos nº 0010713-47.2019.5.15.0124 que condenou o Município no pagamento da férias em dobro com fundamento na súmula nº 450 do TST.” (eDoc 1, p. 2)



    A reclamação trabalhista foi ajuizada pela ora reclamante em 06.03.2020 e após transcurso do feito, transitou em julgado em 09.12.2020, com a condenação do Município ora beneficiário “ao adimplemento da dobra das férias dos períodos supracitados, com fundamento na Súmula n. 450 do C. TST” (eDoc 1, p. 4)  



    Argumenta que este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST na ADPF 501, em sessão virtual finalizada em 05.08.22. Noto que a ata desse julgamento foi publicada em 15.08.2022.  



    Aduz, desse modo, “incontroverso nos autos a existência do transito em julgado anterior ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (Tema 501), haja vista que a consolidação do direito ocorreu na data 09/12/2020. Assim, não há que se falar em reconhecimento da AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo Município e deve ser mantido o julgado do juízo originário nos termos integral.” (eDoc 1, p. 8)  



    Requer os benefícios da Justiça Gratuita, bem como, liminarmente a suspensão da ação rescisória 0043378-61.2023.5.15.0000 e, no mérito, sejam cassadas as decisões reclamadas e julgada improcedente a rescisória ou, seja determinada “outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” 



    Em  19.12.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram juntadas no eDoc 24 nas quais esclarece que “entende que v. decisão proferida na ADPF 501 não vedou a possibilidade de corte rescisório sobre decisões com trânsito em julgado fundadas na Súmula n. 450 do C. TST - mas apenas explicitou o tratamento jurídico a ser conferido de forma automática para as decisões não transitadas em julgado”.  



    A Contestação foi apresentada no eDoc 25.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação (eDoc 33) cuja ementa reproduzo:



    “Reclamação. Decisão que julgou procedente ação rescisória e desconstituiu julgado que condenou o Município de Braúna ao pagamento de férias em dobro. Alegação de ofensa à decisão proferida na ADPF n. 501/SC. Declaração de inconstitucionalidade da Súmula n. 450/TST. Decisão judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADPF n. 501. Ausência de modulação de efeitos. Possibilidade de corte rescisório. Parecer pela improcedência.”



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 501, cuja ementa transcrevo:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.



    (ADPF 501, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17-08-2022  PUBLIC 18-08-2022)  



    O órgão julgador, no que toca à questão debatida nos presente autos, assim concluiu: (eDoc 16):



    ... “A ação subjacente foi julgada parcialmente procedente, com a condenação do ente público ao pagamento da dobra das férias dos períodos aquisitivos 2014/2015, 2015/2016, 2016 /2017 e 2017/2018. 



    Valendo-se da via rescisória, o Município empregador alega que a v. decisão rescindenda está fundada em ato normativo (Súmula n. 450 do C. TST) declarado inconstitucional pelo E. STF (na ADPF 501). Pretende o corte rescisório com fundamento no art. 535, §§5º e 8º, do CPC....



    Como se percebe, a v. decisão rescindenda está fundada em verbete sumular que foi declarado inconstitucional, em ulterior decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    Há perfeita subsunção à hipótese de rescindibilidade tipificada no art. 535, §§5º e 8º, do CPC.



    ...



    Com efeito, ao "invalidar decisões judiciais não transitadas em julgados que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT", o Plenário do E. STF apenas ratificou o natural tratamento jurídico que deveria ser conferido às decisões não consolidadas pelo fenômeno da coisa julgada material. 



    Vale ressaltar que não houve modulação dos efeitos. 



    Portanto, ao invalidar automaticamente as decisões não transitadas em julgado, proferidas com base na Súmula n. 450 do C. TST, o E. STF apenas observou a tese jurídica vinculante, fixada no Tema 733 de repercussão geral: 



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).  



    Assim, em não havendo modulação quanto à eficácia temporal da decisão proferida na ADPF 501, há que se aplicar a regra geral, definida no Tema 733 de repercussão geral, que prevê a utilização da via rescisória para que a nova decisão vinculante (proferida em sede de controle de constitucionalidade) venha a produzir efeitos com relação a decisões já transitadas em julgado - observando-se, por óbvio, o prazo decadencial. 



    Portanto, repito, a v. decisão proferida na ADPF 501 não vedou a possibilidade de corte rescisório sobre decisões com trânsito em julgado fundadas na Súmula n. 450 do C. TST - mas apenas explicitou o tratamento jurídico a ser conferido de forma automática para as decisões não transitadas em julgado.”  



    Do cotejo entre o ato reclamado e paradigma invocado verifica-se a inviabilidade da presente reclamação.



    Como bem pontua o parecer do Ministério Público Federal (eDoc 33):



    ...”Assim, a decisão reclamada, ao julgar procedente a ação rescisória, guardou conformidade com a decisão proferida, pelo STF, na ADPF n. 501, e também está em consonância com a tese fixada no Tema n. 733 da Repercussão Geral.



     Essa mesma conclusão foi adotada recentemente em caso idêntico, em que a eminente Ministra Cármen Lúcia afirmou que “este Supremo Tribunal não modulou os efeitos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. Assim, não se há cogitar de limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquela decisão”: 



    RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”  (Rcl 65568, rel. min Carmen Lúcia, DJe 15.02.2024) 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente